Tribunal: CARF
Processo: 10580.902629/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902629/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.750 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
PREDIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
Tratando-se de processo contencioso de compensação, é ônus do contribuinte
comprovar, por meio de notas fiscais, demonstrações contábeis ou outros
documentos idôneos, a certeza e liquidez do crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.741, de 16 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10580.902644/2013-
37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902629/2013-99
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.750 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902629/2013-99

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima contra
decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Em síntese, o caso versa sobre PER/DCOMP para compensar crédito de saldo
negativo de CSLL/IRPJ com débito tributários da própria empresa.
De acordo com o despacho decisório o PER/DCOMP foi homologado
parcialmente, tendo em vista que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
A recorrente apresentou a manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que a análise do crédito realizada pelo despacho decisório estaria equivocada. Isso porque, que
eventuais inconsistências nos valores por ela informados e os detectados nos sistemas da RFB
não poderiam prejudicar a empresa, pois não teria responsabilidade pelos valores declarados
pelas fontes pagadoras. Invocou precedentes do Carf para corroborar seus argumentos e alertou
para o fato de que ofereceu as receitas à tributação, informando-as na DIPJ. Finalizou a defesa,
requerendo, em resumo, a homologação da compensação.
Na decisão, a DRJ argumentou que a prova das retenções de CSLL/IRPJ não
poderia depender unicamente das informações contábeis da empresa, devendo ser conciliadas
com as pesquisas nos sistemas da RFB.
A empresa interpôs recurso voluntário insurgindo-se contra a decisão, alegando,
basicamente, que eventuais divergências entre valores constantes dos sistemas da RFB e os
apurados não podem ser atribuídas à recorrente. Insistiu que as informações contábeis juntadas
com a manifestação de inconformidade fariam prova de que o crédito deveria ser reconhecido
em sua integralidade. Cita decisões do Carf e do Poder judiciário que entende dar abono à sua
tese e junta balanços contábeis. Acrescentou alegação de prescrição intercorrente, o que não foi
sustado na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.750 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902629/2013-99

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A recorrente suscita – ainda que não deixe clara essa intenção –
preliminar de prescrição intercorrente. Ocorre que essa matéria, é objeto
da Súmula Carf no 11, que não reconhece esse tipo prescrição.
Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Em relação ao mérito, a controvérsia se resume à comprovação dos
valores de CSLL retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços
realizada pela recorrente.
Conforme relatado, a recorrente informou no PER/DCOMP um crédito
de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 86.285,55, referente ao 2o
trimestre de 2009. Deste montante, o despacho decisório reconheceu
somente R$ R$ 61.394,09 de saldo negativo. Na manifestação de
inconformidade, a recorrente alega que as cópias do livro razão do
período e as notas fiscais juntadas, comprovam o total das retenções o
qual confirmaria os valores informados no PER/DCOMP.
Conciliando as notas fiscais e livro razão juntados pela empresa e as
informações nos sistemas da Receita, a DRJ confirmou o total R$
178.754,77 de retenções, ajustando o saldo negativo remanescente de R$
7.478,96.
No recurso voluntário, a recorrente pediu o provimento do apelo para que
fosse homologada a integralidade do crédito informado no PER/DCOMP,
ou seja, R$ 86.285,55 e não até o montante reconhecido pela DRJ.
Ocorre que com a peça recursal não é juntado nenhum outro documento
que refute a análise realizada pela instância recorrida. Aliás, no recurso,
as alegações da recorrente se resumem a sustentar que não pode ser
responsável por eventuais divergências entre os valores por ela apurados
e os constantes dos sistemas da Receita. Insiste que o livro razão e as
notas fiscais juntadas com a manifestação de inconformidade,
confirmariam o saldo negativo original informado no PER/DCOMP. Por
fim, junta uma planilha relacionando seus fornecedores e as alegações
retenções na fonte.
O recurso faz um conjunto de alegações genéricas, fundadas na ausência
de responsabilidade do contribuinte em relação a eventuais divergências
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.750 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902629/2013-99

entre os valores de CSLL constantes dos sistemas da RFB e os que foram
apurados pela recorrente.
Tratando-se de processo contencioso de compensação, é ônus do
contribuinte comprovar, por meio de notas fiscais, demonstrações
contábeis ou outros documentos idôneos, a certeza e liquidez do crédito.
Realmente, a recorrente juntou com a manifestação de inconformidade o
livro razão do período com diverso lançamentos contábeis e um farto
número de notas fiscais de fls. 58/468. No entanto, presume-se que a
DRJ, ao informar que conciliou as provas produzidas pela recorrente com
os sistemas da RFB, tenha analisado a documentação anexada, chegando
à confirmação do valor de R$ 178.754,77 de CSLL retidas. No ponto,
veja-se a fundamentação da DRJ:
No caso em concreto, o total das parcelas computado pela interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. No
entanto, documentação comprobatória trazida aos autos e pesquisas realizadas
nos sistemas da RFB, especialmente extrato de fls. 503/507, confirmam
antecipações efetuadas que satisfazem em parte as deduções pretendidas, valor
de R$ 178.754,77, após conciliadas divergências na identificação de códigos de
receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Assim, uma vez comprovada nos autos a existência de parte do direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, deve ser reconsiderada a decisão proferida pela autoridade
administrativa, a fim de que seja reconhecido o valor do crédito utilizado na
DCOMP em análise, de R$ 7.478,96, conforme quadro demonstrativo abaixo:.
A recorrente não indica e nem comprova no recurso voluntário, em que a
DRJ se equivocou com a conciliação realizada. Cabia à recorrente indicar
no recurso voluntário que a DRJ não considerou, ou calculou
erroneamente, os valores retidos em determinadas notas fiscais. Alegar
que a documentação juntada com a manifestação de inconformidade está
correta quando a DRJ afirma que a analisou e encontrou divergências,
demandaria o dever do contribuinte de, no mínimo, indicar o erro de
análise da DRJ, mas isso não foi feito.
Nem se diga que não teria como se indicar eventual equívoco da decisão
recorrida, porque a análise em questão foi feita como base nos extratos de
fls. 503/507, em que constam os CNPJs, códigos da receita, valores
retidos e a informação se foi total ou parcialmente confirmadas as
retenções. Com base nesses extratos, a recorrente poderia comparar com
suas informações contábeis e notas fiscais e indicar onde teria ocorrido o
erro na conciliação feita pela decisão recorrida.
Concluiu-se, portanto, que não há prova da totalidade do crédito indicado
no PER/DCOMP.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e voto em negar
provimento.

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.750 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902629/2013-99

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital